Tribunal: STF
Processo: HC 59565
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DATA A
CONSIDERAR-SE.
AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SÃO PROCLAMADAS EM SESSAO PÚBLICA, LOGO
APÓS A DISCUSSÃO E O JULGAMENTO DA CAUSA. A DATA EM QUE SE REALIZOU
A SESSAO E A DO ACÓRDÃO PARA OS EFEITOS DE INTERROMPER O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE: HC 56.146-SP. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.